Tribunal: STF
Processo: HC 242078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aloisio Santos de Carvalho Freire, em favor de Paulo da Silva Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.450.449/BA.



    O impetrante diz que, nos autos do recurso especial, suscitou questão de ordem para que os autos fossem remetidos ao Ministério Público da Bahia, a fim de que fosse analisada a possibilidade de oferta do ANPP.



    O impetrante afirma que o pedido foi indeferido pela autoridade coatora.



    Requer a concessão da ordem “para determinar que a Autoridade Coatora remeta os autos da ação penal a que responde o Paciente ao Ministério Público, a fim de que este possa propor acordo de não persecução penal ou fundamentar os motivos da recursa, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que não é verdadeira a afirmação de que o vice-Presidente da Corte indeferiu o pedido formulado pela defesa.



    Veja-se o teor do despacho proferido no dia 30.4.2024:



    Trata-se de pedido apresentado por PAULO DA SILVA FERREIRA requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público estadual para que lhe seja viabilizada a tratativa de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, manifeste-se o Ministério Público estadual sobre o pedido formulado às fls. 837-843 e 882-883. (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente